Tribunal: TJES
Processo: 5000217-96.2025.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por correntista contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A instituição financeira suscita preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou redução do quantum. A correntista pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo é requisito para o ajuizamento de ação que versa sobre relação de consumo bancária (interesse de agir); (ii) aferir se a manutenção da inscrição negativa após a quitação do débito configura ato ilícito passível de indenização; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988) afasta a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Poder Judiciário em lides que versam contratos bancários, não configurando carência de ação.

4)
A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira submete-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e §2º do art. 3º do CDC).

5)
Configura ato ilícito a manutenção de apontamento negativo em nome da consumidora após a integral quitação do acordo, ocorrida em 14/10/2024, permanecendo a restrição em 12/02/2025.

6)
A instituição financeira não comprovou a alegação de que a dívida mantida seria oriunda de contrato diverso do acordo quitado, não apresentando instrumento contratual específico.

7)
A conduta do banco viola o § 3º do art. 43 do CDC e o entendimento da Súmula 548 do STJ, que fixa o prazo de cinco dias úteis para o credor solicitar a exclusão do registro após o pagamento.

8)
A manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente da própria ilicitude do fato.

9)
O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico (STJ), mostrando-se adequado ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida e consentâneo com os precedentes desta Corte, não merecendo majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O acesso ao Judiciário para discutir contratos bancários consumeristas independe de prévio requerimento administrativo, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988).

2. Incumbe ao credor solicitar a exclusão do registro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após o pagamento (Súmula 548/STJ), sob pena de configurar ato ilícito pela manutenção indevida.

3. A manutenção indevida de inscrição em cadastro restritivo de crédito, após a quitação da dívida, gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, art. 2º, art. 3º, §2º, art. 43, § 3º. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0; STJ - Súmula 548; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00443118420148080035; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000145-07.2022.8.08.0032; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013389-26.2015.8.08.0035; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-96.2025.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLAYNE CUSTODIO CORREA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por correntista contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A instituição financeira suscita preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou redução do quantum. A correntista pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo é requisito para o ajuizamento de ação que versa sobre relação de consumo bancária (interesse de agir); (ii) aferir se a manutenção da inscrição negativa após a quitação do débito configura ato ilícito passível de indenização; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988) afasta a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Poder Judiciário em lides que versam contratos bancários, não configurando carência de ação.

4)
A relação jurídica estabelecida entre correntista e instituição financeira se submete aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e §2º do art. 3º do CDC).

5)
Configura ato ilícito a manutenção de apontamento negativo em nome da consumidora após a integral quitação do acordo, ocorrida em 14/10/2024, permanecendo a restrição em 12/02/2025.

6)
A instituição financeira não comprovou a alegação de que a dívida mantida seria oriunda de contrato diverso do acordo quitado, não apresentando instrumento contratual específico.

7)
A conduta do banco viola o § 3º do art. 43 do CDC e o entendimento da Súmula 548 do STJ, que fixa o prazo de cinco dias úteis para o credor solicitar a exclusão do registro após o pagamento.

8)
A manutenção indevida da inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido e decorrente da própria ilicitude do fato.

9)
O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico (STJ), mostrando-se adequado ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida e consentâneo com os precedentes desta Corte, não merecendo majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O acesso ao Judiciário para discutir contratos bancários consumeristas independe de prévio requerimento administrativo, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988).

2. Incumbe ao credor solicitar a exclusão do registro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis após o pagamento (Súmula 548/STJ), sob pena de configurar ato ilícito pela manutenção indevida.

3. A manutenção indevida de inscrição em cadastro restritivo de crédito, após a quitação da dívida, gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, art. 2º, art. 3º, §2º, art. 43, § 3º. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0; STJ - Súmula 548; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00443118420148080035; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000145-07.2022.8.08.0032; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013389-26.2015.8.08.0035; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos de Banco do Brasil S/A e Karolayne Custódio Corrêa e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA POR BANCO DO BRASIL S/A:

O banco alega, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, na modalidade “necessidade”, ao argumento de que a correntista não teria formulado pedido administrativo antes de ingressar em juízo.

O inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo que se exige, de forma excepcional, o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Poder Judiciário.

A exigência de prévio requerimento administrativo, estabelecida pelo ordenamento e pela jurisprudência em situações pontuais, deve ser interpretada restritivamente e limitada às próprias balizas, não se aplicando às relações de consumo bancárias.

Nessa linha intelectiva, o STJ decidiu pela inexigência de requerimento administrativo prévio quando a lide versar contratos bancários.

É de se conferir:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sob a perspectiva do CDC, este Sodalício tem decidido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003933620238080032, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Na hipótese, o interesse de agir é manifesto e decorre da própria manutenção da negativação em nome da correntista em cadastro de inadimplência.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a correntista celebrou acordo com o
Banco do Brasil S.A.
para quitação de saldo devedor de cheque especial, mediante parcelamento em 10 prestações, amortizando a última parcela em 14/10/2024, conforme comprovantes acostados (ID 16005857/16005860).

Não obstante, em fevereiro de 2025, constatou-se a manutenção de apontamento negativo no valor de R$ 4.214,72, vinculado ao CPF da parte, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes e fixando em R$ 5.000,00 o valor da indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a licitude da medida, a existência de dano extrapatrimonial e a adequação do valor arbitrado.

De plano, a relação havida entre as partes deve ser analisada sob a ótica dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do art. 2º e §2º do art. 3º da sobredita norma.

Os elementos de prova coligidos demonstram que a consumidora adimpliu integralmente o acordo, tendo quitado a última parcela em 14/10/2024 (ID 16005860).

O ato ilícito imputado ao banco não é, portanto, a inscrição original, mas a manutenção indevida da restrição creditícia após a quitação.

Aliás, a autora comprovou que, em 12/02/2025, ainda remanescida a anotação negativa promovida por indicação do banco apelante, em virtude de dívida já quitada, extinta pelo pagamento do acordo extrajudicial.

Consoante entendimento pacificado pelos tribunais, a inscrição indevida dos cadastros de inadimplentes, por si só, gera o direito à indenização por danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA)
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. [...]
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente quando não há inscrição preexistente que obste o direito à indenização, conforme a Súmula 385 do STJ.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00443118420148080035, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível)

A conduta do banco viola frontalmente o disposto no § 3º do art. 43 do CDC, e o entendimento consolidado na Súmula 548 do STJ, que estabelece ser dever do credor solicitar a exclusão do registro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, contados do pagamento:

“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
(SÚMULA 548, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Embora o banco sustente que a inscrição decorrera de empréstimo distinto do contrato quitado, a instituição financeira não apresentou instrumento contratual específico destinado a comprovar a origem diversa da dívida, limitando-se a adunar documentos genéricos (IDs 16005872–16005878).

Configurado o ato ilícito, o dano moral é presumido (
in re ipsa
).

No caso, além da indevida manutenção do nome da autora no Serasa, observa-se que a anotação persistiu mesmo após o adimplemento do acordo, circunstância que reforça o abalo à honra objetiva e subjetiva.

Na fixação do
quantum
, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter compensatório à vítima e punitivo-pedagógico ao ofensor.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
não se
afigura
excessiva a
quantia indenizatória fixada em R$
5
.000,00,
consentânea
a
o
s
patamar
es
adotado por esta Corte em casos similares
, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Precedentes; 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000145-07.2022.8.08.0032, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO E PROVIDO O DA AUTORA . 1. A parte autora ajuizou a presente ação de indenização em razão de ter solicitado um cartão de crédito com a empresa requerida, entretanto, apesar da solicitação, o cartão não lhe foi entregue no endereço, ao passo que chegaram faturas sem nunca ter usufruído do cartão, seu nome sido negativado no SPC e SERASA, obrigando-a a quitar as referidas dívidas. 2. Apesar de defender a regularidade da contratação não refuta a instituição financeira em sua peça defensiva a falha na prestação do serviço de cobrar faturas do cartão que sequer fora recebido pela consumidora . Tem-se portanto, o ilícito civil que nulifica as cobranças realizadas à autora, além de ser capaz de gerar dano moral. 3. Faz jus a parte autora à repetição dobrada dos valores pagos, narrados na inicial e não impugnados pela instituição financeira, já que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista. 4 .
No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo, compatível com os precedentes desta corte. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o da instituição financeira e provido o da autora
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013389-26.2015.8.08.0035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros. 7.
Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c. 2ª Câmara Cível
. IV. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. [...] IV. Nos termos da Súmula 548 do STJ, realizado o pagamento integral da dívida pelo devedor, incumbe ao credor retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. A inobservância desta regra faz exsurgir o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a manutenção indevida da negativação. V. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. VI.
Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, de rigor a manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. VII. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027419-56.2017.8.08.0048, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

de
Banco do Brasil S/A
e de
Karolayne Custódio Corrêa

e a ele
s
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.